Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-55.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA INCIDÊNCIA DO ART. 217, ?A?, DO CPB - INEXISTÊNCIA DO TIPO PENAL A ÉPOCA DO FATO - ART. 5º, II, CF/88 - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 C/C ART. 224, A AMBOS DO CP)- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI PENAL - ART. 5º, XL DA CF/88 - LEI ANTERIOR MAIS BENIGNA AO RÉU. PENA-BASE MANTIDA (06 CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. AUSÊNCIA DE AGRAVANTE E ATENUNATES. AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO MODIFICO A CAPITULAÇÃO DO CRIME PARA O ART. 214 C/C ART. 224, ?A?, AMBOS DO CPB, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. Preliminar de NulidadeAlegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido em estrita conformidade com a jurisprudência do STF, pois a magistrada a quo demonstrou motivação idônea, tendo correlação com as provas carreadas nos autos.Além disso, os fundamentos destacados na decisão a quo, é possível compreender ter sido a pretensão de negativa de autoria afastada pelo juízo a quo, uma vez que demonstrou claramente seu convencimento acerca das teses levantadas pela defesa em suas alegações finais.Logo, o pedido de nulidade deve ser rejeitado, pois a magistrada apreciou as teses defensivas, não configurando qualquer omissão do veredicto recorrido. Por fim, entendo ser inviável a declaração da nulidade absoluta da sentença, por citra petita, uma vez que não restou configurada qualquer afronta à garantia constitucional da ampla defesa, pois a sentença observou o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.MéritoInsuficiência de provas ? Negativa de autoriaNão há como possa prosperar a alegação de insuficiência probatória, de vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.A materialidade do crime está comprovada por meio do Laudo de Exame de Ato Libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual atestou haver vestígios de ato libidinosos que consiste em provável cópula ectópica anal.Quanto a autoria, constato que a prova oral produzida nos autos aponta claramente o apelante como autor do crime de estupro.Os testemunhos são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, notadamente porque confirmam as declarações prestadas pela vítima. Como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria. O acusado em seu depoimento negou os fatos relatados na denúncia, bem como não soube explicar os motivos de uma possível falsa acusação da prática deste grave crime. (fls. 58-60). Ademais, não se constata qualquer motivo para que a testemunha Lorena Karine Palha Lopes, bem como a genitora da vítima, imputasse tal fato graciosamente ao acusado, e isso foi confirmado pela própria genitora da ofendida que afirmou em juízo que nunca teve nada contra o apelante.Assim, rejeito a tese absolutória.Vale ainda complementar que os delitos de estupro e atentado violento ao pudor sofreram modificação com o advento da Lei n.º 12.015/2009 que deu novo tratamento aos denominados ?Crimes contra a Dignidade Sexual?, revogando-se os antigos artigos 213 e 214 do Código Penal, sem, contudo, abolir os aludidos crimes, que agora, tão somente, assumem capitulação diversa, ou seja, estupro de vulnerável, definido no art. 217-A do Estatuto Repressivo.Esclareça-se que o delito imputado ao apelante, atentado violento ao pudor, previsto no já revogado art. 214, c/c art. 224, ?a?, do CP, é mais benéfico ao réu do que o atual art. 217-A, do CP, considerando ter o fato ocorrido antes da alteração legislativa trazida pela Lei n.º 12.015/09, pois a pena aplicada ao crime anteriormente previsto nos arts. 214 c/c 224, ?a?, ambos do CP, é menos gravosa que aquela cominada ao crime disposto no art. 217-A, do referido diploma legal.Por se tratar de matéria de ordem pública, a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu a época dos fatos deve ser aplicada, uma vez que a denúncia oferecida trata do art. 214 (atentado violento ao pudor) c/c 224, a (presunção de violência contra vítima menor de 14 anos), ambos do CPB, ainda que estes tenham sido suprimidos pelo art. 217-A do CPB, observando-se o princípio da retroatividade da lei penal, uma vez que esta é mais benéfica ao apelante (art. 5º, XL DA CF/88).DosimetriaAnalisando detalhadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, constato que o juízo a quo valorou desfavorável: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena-base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado a quo, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, identificando 06 vetores desfavoráveis, razão pela qual mantenho a pena-base do crime em questão no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª FaseNa 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes. 3ª FaseNa 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.Desse modo, MANTENHO a pena definitiva fora fixada pelo Juízo a quo em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no fechado, a qual adoto em todos os seus termos, com ressalva quanto a capitulação e dosimetria aplicada.Diante da quantidade de pena aplicada e do regime de cumprimento, diligencie o setor competente para o imediato cumprimento da pena, após o esgotamento das vias ordinárias.CONHEÇO do apelo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e DE OFÍCIO modifico a capitulação do crime para o art. 214 c/c art. 224, ?a?, ambos do CPB, nos termos da fundamentação. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO e DE OFÍCIO modifico a capitulação do crime para o art. 214 c/c art. 224, ?a?, ambos do CPB, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000733-55.2009.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI)
APELANTE: MARCELO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA INCIDÊNCIA DO ART. 217, ¿A¿, DO CPB - INEXISTÊNCIA DO TIPO PENAL A ÉPOCA DO FATO - ART.
5º
,
II
,
CF/88
- ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART.
214
C/C ART.
224
, A AMBOS DO
CP
)- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI PENAL - ART.
5º
,
XL
DA
CF/88
- LEI ANTERIOR MAIS BENIGNA AO RÉU. PENA-BASE MANTIDA (06 CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. AUSÊNCIA DE AGRAVANTE E ATENUNATES. AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
E
DE OFÍCIO
MODIFICO A CAPITULAÇÃO DO CRIME PARA O ART. 214 C/C ART. 224, ¿A¿, AMBOS DO CPB, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
Preliminar de Nulidade
Alegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido em estrita conformidade com a jurisprudência do STF, pois a magistrada
a quo
demonstrou motivação idônea, tendo correlação com as provas carreadas nos autos.
Além disso, os fundamentos destacados na decisão
a quo
, é possível compreender ter sido a pretensão de negativa de autoria afastada pelo juízo
a quo,
uma vez que demonstrou claramente seu convencimento acerca das teses levantadas pela defesa em suas alegações finais.
Logo, o pedido de nulidade deve ser rejeitado, pois a magistrada apreciou as teses defensivas, não configurando qualquer omissão do veredicto recorrido.
Por fim, entendo ser inviável a declaração da nulidade absoluta da sentença, por citra petita, uma vez que não restou configurada qualquer afronta à garantia constitucional da ampla defesa, pois a sentença observou o art.
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, devendo ser
rejeitada a preliminar de nulidade.
Mérito
Insuficiência de provas - Negativa de autoria
Não há como possa prosperar a alegação de insuficiência probatória, de vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.
A
materialidade do crime
está comprovada por meio do Laudo de Exame de Ato Libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual atestou haver vestígios de ato libidinosos que consiste em provável cópula ectópica anal.
Quanto a
autoria
, constato que a prova oral produzida nos autos aponta claramente o apelante como autor do crime de estupro.
Os testemunhos são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, notadamente porque confirmam as declarações prestadas pela vítima.
Como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.
O acusado em seu depoimento negou os fatos relatados na denúncia, bem como não soube explicar os motivos de uma possível falsa acusação da prática deste grave crime. (fls. 58-60).
Ademais, não se constata qualquer motivo para que a testemunha
Lorena Karine Palha Lopes
, bem como a genitora da vítima, imputasse tal fato graciosamente ao acusado, e isso foi confirmado pela própria genitora da ofendida que afirmou em juízo que nunca teve nada contra o apelante.

Assim, rejeito a tese absolutória.
Vale ainda complementar que os delitos de estupro e atentado violento ao pudor sofreram modificação com o advento da Lei n.º 12.015/2009 que deu novo tratamento aos denominados ¿Crimes contra a Dignidade Sexual¿, revogando-se os antigos artigos 213 e 214 do Código Penal, sem, contudo, abolir os aludidos crimes, que agora, tão somente, assumem capitulação diversa, ou seja, estupro de vulnerável, definido no art. 217-A do Estatuto Repressivo.
Esclareça-se que o delito imputado ao apelante, atentado violento ao pudor, previsto no já revogado art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, do CP, é mais benéfico ao réu do que o atual art. 217-A, do CP, considerando ter o fato ocorrido antes da alteração legislativa trazida pela Lei n.º 12.015/09, pois a pena aplicada ao crime anteriormente previsto nos arts. 214 c/c 224, ¿a¿, ambos do CP, é menos gravosa que aquela cominada ao crime disposto no art. 217-A, do referido diploma legal.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu a época dos fatos deve ser aplicada, uma vez que a denúncia oferecida trata do art. 214 (atentado violento ao pudor) c/c 224, a (presunção de violência contra vítima menor de 14 anos), ambos do CPB, ainda que estes tenham sido suprimidos pelo art. 217-A do CPB, observando-se o princípio da retroatividade da lei penal, uma vez que esta é mais benéfica ao apelante (art.
5º
,
XL
DA
CF/88
).
Dosimetria
Analisando detalhadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, constato que o juízo
a quo
valorou desfavorável:
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.
No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena-base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado a quo, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, identificando 06 vetores desfavoráveis, razão pela qual
mantenho
a pena-base do crime em questão no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, com fulcro na
súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase
Na 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.
3ª Fase
Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.
Desse modo,
MANTENHO
a pena definitiva fora fixada pelo Juízo
a quo
em
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
fechado
, a qual adoto em todos os seus termos,
com ressalva quanto a capitulação e dosimetria aplicada
.
Diante da quantidade de pena aplicada e do regime de cumprimento, diligencie o setor competente para o imediato cumprimento da pena, após o esgotamento das vias ordinárias.
CONHEÇO
do apelo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
modifico a capitulação do crime para o art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CPB, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO

modifico a capitulação do crime para o art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CPB
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de setembro de 2020.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000733-55.2009.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI)
APELANTE: MARCELO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO MONTEIRO DA SILVA,
contra a Sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
em razão da prática do
Crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CPB), a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A denúncia descreve a ação delituosa imputada ao acusado, narrando em resumo, que no dia 11 de fevereiro de 2009, o denunciado teria forçado o menor MAX FELLYPE GONÇALVES, na época com apenas 05 anos de idade, a praticar sexo oral com o mesmo, sendo que referido fato teria sido presenciado pela testemunha RENATA PATRICIA MARQUES GONÇALVES e posteriormente confirmado pelo ofendido, que teria confidenciado à sua genitora que o crime em questão ocorrera, também, em ocasi
õ
es anteriores.

A denúncia foi recebida no dia 16.04.2009.

Audiência de Instrução e julgamento (fls. 52-60).

Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 67)

Laudo de Exame de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (fls. 79).

O Ministério Público apresentou Alegaç
õ
es Finais requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. (fls. 127-130).

Em alegações finais a defesa pugnou pela absolvição, por entender que não restou comprovada a acusação. (fls. 134-138).

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o acusado
MARCELO MONTEIRO DA SILVA
à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
em razão da prática do
Crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CPB), a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença, alegando que a decisão é citra petita, em razão de não ter apreciado a tese defensiva de negativa de autoria, apresentada em memoriais finais, gerando cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela absolvição com as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas e subsidiariamente pugnou pelo redimensionamento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 179-181v), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 194-198).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na Pauta Virtual.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000733-55.2009.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI)
APELANTE: MARCELO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, próprio e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento.

PRELIMINAR

A Defensoria Pública suscita a nulidade da sentença, por não haver apreciado pedido expresso deduzido nos memoriais escritos, referente negativa de autoria.

Nesse particular, reforço a compreensão de não ser exigível ao magistrado rebater uma a uma as alegações defensivas para, somente então, condenar o acusado, bastando que motive concretamente, com base no acervo probatório à sua disposição.
Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tempestividade do regimental certificada. 3. Crime contra os costumes - atentado violento ao pudor (art.
214
; 224, a; 226, II, todos o
CP
). 4. Nulidade na ação penal a partir da instrução processual. Requerimento de nova perícia psicológica. Arcabouço probatório suficiente robusto para corroborar as informações contidas nos laudos periciais. 5. Alegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é necessário que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, bastando apenas a motivação idônea e que mantenha correlação com as provas carreadas nos autos. Precedentes. 6. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 126555 AgR-AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)
¿HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I - Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II - Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo - natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV - O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V - Ordem denegada. (HC 107784, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011)¿

Nesse prisma, no caso em tela, em relação ao pleito defensivo de negativa de autoria, a magistrada
a quo
apreciou a referida tese em questão no momento em que expressou claramente seu convencimento acerca da materialidade e autoria delitiva. Senão vejamos:
¿(...) A materialidade do crime esta evidenciada através do exame de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual atesta haver vestígios de ato libidinosos que consiste em provável cópula ectópica anal.
Quanto a autoria, entendo que a mesma também restou comprovada, pois apesar de crimes desta natureza serem praticados sem que haja testemunha ocular, o caso em questão fugiu a regra, pois a testemunha
LORENA KARINE PALHA LOPES
viu quando o acusado obrigou o menor a praticar sexo oral com o mesmo, relatando com riqueza de detalhes como o crime foi cometido, conforme depoimento de fls. 55/56. Ademais, a própria criança confirmou o fato a sua genitora, declarando, inclusive, que não seria a primeira vez, razão pela qual entendo que não existem dúvidas de que o acusado foi o autor do crime (...)¿.

Diante da leitura dos fundamentos destacados, é possível compreender ter sido a pretensão de negativa de autoria afastada pelo juízo
a quo,
uma vez que demonstrou claramente seu convencimento acerca das teses levantadas pela defesa em suas alegações finais.

Logo, o pedido de nulidade deve ser rejeitado, pois a magistrada apreciou as teses defensivas, não configurando qualquer omissão do veredicto recorrido.

Por fim, entendo ser inviável a declaração da nulidade absoluta da sentença, por citra petita, uma vez que não restou configurada qualquer afronta à garantia constitucional da ampla defesa, pois a sentença observou o art.
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, devendo ser
rejeitada a preliminar de nulidade.

MÉRITO
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA.

De início, adianto que não há como possa prosperar a alegação de insuficiência probatória, de vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do Laudo de Exame de Ato Libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual atestou haver vestígios de ato libidinosos que consiste em provável cópula ectópica anal.

Quanto a
autoria
, constato que a prova oral produzida nos autos aponta claramente o apelante como autor do crime de estupro. Vejamos:

Renata Patrícia Marques Gonçalves
- Genitora da vítima:
¿(...) Que no dia dos fatos o denunciado chegou embriagado na loja; Que já estava decidida a chamar a atenção do mesmo pois não estava gostando dele ir ao local de trabalho passar muitas horas, como chegou a passar uma manhã inteira ou uma tarde inteira; Que na data dos fatos o denunciado chegou pela parte da tarde, meio embriagado, com uma caixa de bom-bons e um saco de squilhos; Que o denunciado ficou brincando com Felipe em uns puffs que ficam em frente ao balcão da loja, balcão que dá para a rua; Que a depoente estava atrás do balcão, bem como Lorena; Que em determinado momento Lorena disse no ouvido da depoente: ¿Tira o Felipe daqui da Loja¿; Que Lorena estava muito nervosa; Que disse à Lorena que ficava constrangida de mandar o denunciado ir embora em face do mesmo já ter lhe ajudado muito; Que Lorena insistiu para a depoente tirasse Felipe da Loja; (...) Que quando voltou à loja perguntou a Lorena o que havia acontecido; Que Lorena se dirigiu a Felipe dizendo textuais: ¿A tia vai perguntar uma coisa, não minta, porque eu vi, o Marcelo te obrigou a fazer alguma coisa?¿; Que Felipe balançou a cabeça em sentido afirmativo; Que Lorena Perguntou o que o denunciado havia lhe obrigado Felipe fazer;
Que

Felipe respondeu que o denunciado havia lhe obrigado a colocar a boca no ¿bilau¿ dele; Que Lorena disse que viu através do espelho Marcelo sentado no Puff com as pernas abertas e empurrando a cabeça de Felipe contra seu pênis; Que disse ainda que viu quando Felipe levantou a cabeça e passou a camisa na boca; Que perguntou a Felipe se isso já havia acontecido outras vezes e o mesmo respondeu que sim (...)¿

A testemunha
Lorena Karine Palha Lopes,
declarou em juízo:

¿(...) Que a criança estava de frente para o denunciado, bem próxima do balcão;
Que viu os fatos através do espelho; Que viu quando o denunciado pegou a cabeça da criança e a empurrou contra o pênis, quando a criança levantou a cabeça limpando a boca na camisa (...)¿

Como se vê, os testemunhos acima repetidos são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, notadamente porque confirmam as declarações prestadas pela vítima.

Como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O acusado em seu depoimento negou os fatos relatados na denúncia, bem como não soube explicar os motivos de uma possível falsa acusação da prática deste grave crime. (fls. 58-60).

Ademais, não se constata qualquer motivo para que a testemunha
Lorena Karine Palha Lopes
, bem como a genitora da vítima, imputasse tal fato graciosamente ao acusado, e isso foi confirmado pela própria genitora da ofendida que afirmou em juízo que nunca teve nada contra o apelante.

Assim, rejeito a tese absolutória.

Vale ainda complementar que os delitos de estupro e atentado violento ao pudor sofreram modificação com o advento da Lei n.º 12.015/2009 que deu novo tratamento aos denominados ¿Crimes contra a Dignidade Sexual¿, revogando-se os antigos artigos 213 e 214 do Código Penal, sem, contudo, abolir os aludidos crimes, que agora, tão somente, assumem capitulação diversa, ou seja, estupro de vulnerável, definido no art. 217-A do Estatuto Repressivo.

Esclareça-se que o delito imputado ao apelante, atentado violento ao pudor, previsto no já revogado art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, do CP, é mais benéfico ao réu do que o atual art. 217-A, do CP, considerando ter o fato ocorrido antes da alteração legislativa trazida pela Lei n.º 12.015/09, pois a pena aplicada ao crime anteriormente previsto nos arts. 214 c/c 224, ¿a¿, ambos do CP, é menos gravosa que aquela cominada ao crime disposto no art. 217-A, do referido diploma legal.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu a época dos fatos deve ser aplicada, uma vez que a denúncia oferecida trata do art. 214 (atentado violento ao pudor) c/c 224, a (presunção de violência contra vítima menor de 14 anos), ambos do CPB, ainda que estes tenham sido suprimidos pelo art. 217-A do CPB, observando-se o princípio da retroatividade da lei penal, uma vez que esta é mais benéfica ao apelante (art.
5º
,
XL
DA
CF/88
).

¿Atentado violento ao pudor
Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena - reclusão de
dois a sete anos
.
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos: Pena - reclusão, de
seis a dez anos
¿.
Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima:
a) não é maior de catorze anos¿.

Assim, passo a reanalisar a nova dosimetria da pena com base na legislação penal vigente à época dos fatos.

Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)

Aplicação da pena do crime ao qual o apelante fora denunciado à época do fato.

Com a aplicação da lei penal vigente à época dos fatos, tem-se a dosimetria readequada para beneficiar o réu, uma vez que a capitulação correta apresentada na denúncia fls. 02-04, trata do art. 214 (atentado violento ao pudor) c/c art. 224 a (presunção de violência), ambos do CPB, o qual previa uma pena em abstrato entre 06 e 10 anos de reclusão, deixando de aplicar a pena-base de 08 a 15 anos de reclusão, previsto atualmente.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado
a quo
valorou da seguinte forma:
¿(...) culpabilidade elevadíssima, já que sua conduta é absolutamente reprovável e lamentável; não possui antecedentes criminais; conduta social e personalidade de pessoa incapaz de conviver em sociedade, sem que coloque em risco a segurança de pessoas indefesas; os motivos e as circunstâncias são totalmente desfavoráveis ao réu, haja vista ter cometido uma monstruosidade apenas para satisfazer a sua lascívia; quanto às consequências foram da mais extrema gravidade, já que a vítima carregará este trauma irreparável por toda a sua vida, razão pela qual,
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão
(...)¿.

Analisando detalhadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, constato que o juízo
a quo
valorou desfavorável:
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena-base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado a quo, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, identificando 06 vetores desfavoráveis, razão pela qual
mantenho
a pena-base do crime em questão no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, com fulcro na
súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Na 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

3ª Fase

Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.

Desse modo,
MANTENHO
a pena definitiva fora fixada pelo Juízo
a quo
em
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
fechado
, a qual adoto em todos os seus termos,
com ressalva quanto a capitulação e dosimetria aplicada
.

Diante da quantidade de pena aplicada e do regime de cumprimento, diligencie o setor competente para o imediato cumprimento da pena, após o esgotamento das vias ordinárias.

Ante o exposto,
conheço
do apelo e no mérito,
nego-lhe provimento
, e
de ofício
modifico a capitulação do crime para o art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator